Tribunal: STF
Processo: ARE 1467360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 22-23, Doc. 10):



    “PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CALDEIREIRO. SOLDADOR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO.



    “1- Deve ser retificado, de oficio, o erro material constante da R. sentença para que passe a constar o dia 30/7/75 como termo final do período iniciado em 14/3/75, bem como para incluir, entre o tempo de serviço comum computado, o período de 11/12/86 a1°/6/87, conforme se depreende da simples leitura da CTPS e do Resumo de Documentos Para Cálculo do Tempo de Contribuição. 



    II- No que se refere à conversão do tempo de serviço especial em comum, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio tempos regit actum. 



    III- A documentação apresentada permite o reconhecimento da atividade especial em parte do período pleiteado. 



    IV- No tocante à aposentadoria por tempo de contribuição, considerado o tempo de serviço até a data do requerimento administrativo, não terá a parte autora cumprido os requisitos legais necessários à obtenção do beneficio. Contudo, computando-se o trabalho até o ajuizamento da ação, perfaz o autor o tempo exigido, devendo o termo inicial de concessão ser fixado na data da citação. 



    V- Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do réu em mora. Com relação à taxa dos juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 870.947. 



    VI- Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, o INSS deveria ser condenado ao pagamento da verba honorária fixada à razão de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 do CPC/73 e precedentes desta Oitava Turma. Contudo, em atenção ao princípio da proibição da reformatio in pejus, mantenho a verba honorária tal como fixada na R. sentença. 



    VII- É plenamente possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, e também em desfavor do INSS. Não merece acolhida o argumento de que a medida é irreversível. A antecipação de tutela, nos casos de natureza previdenciária, tem por escopo a proteção de direitos fundamentais relevantes do segurado, de maior importância que a defesa de interesses de caráter econômico. Encontravam-se presentes os requisitos da antecipação de tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, tendo em vista a prolação de sentença que reconheceu o direito do segurado à aposentadoria postulada 



    VIII- O valor da condenação não excede a 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual a R. sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório. 



    IX- Erro material retificado ex officio. Apelação parcialmente provida. Remessa oficial não conhecida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram parcialmente providos apenas para sanar omissão apontada em relação aos consectários legais (fl. 9, Doc. 13).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega, inicialmente, ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Alega, ainda, que “o acórdão recorrido ao determinar a concessão do benefício considerando tempo após a DER, sem dar oportunidade ao INSS para se manifestar administrativamente viola o artigo 2° e 5º, inciso XXXV, LIV e LV da Constituição Federal” (fl 2, Doc. 17). No ponto, afirma que houve cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal em razão do julgamento extra petita, pois “a parte autora na petição inicial requereu expressamente a concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e o acórdão concedeu o benefício posterior à referida data, configurando-se na prestação jurisdicional diversa do que foi postulado” (fl. 6, Doc. 17).



    Alega, ainda, violação aos arts. 108; e 109 da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240), sustentando a incompetência do Tribunal Regional Federal para, considerando fatos novos, reafirmar a DER em grau de recurso.



    Argumenta que “não foi apreciada pela Tribunal regional a tese levantada pelo embargante acerca do cerceamento de defesa e da violação à garantia do devido processo legal em razão do julgamento extra petita e a impossibilidade de acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de tempo posterior ao requerimento administrativo, violando o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240” (fl. 5, Doc. 17).



    Assevera ser “inviável que a parte requeira administrativamente um benefício e em juízo, sem qualquer pedido expresso, a Justiça conceda outro, sem qualquer análise administrativa”. Assim, entende que o acórdão recorrido deve ser reformado, “porque não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes”(fl. 7, Doc. 17).



    Reitera que, à parte autora, falta “interesse de agir, pois o INSS jamais indeferiu a pretensão com base no implemento dos requisitos após a DER, razão pela qual o INSS não poderia ter sido condenado a prestar algo que nunca recusou. […] Qualquer solução diferente seria contrária ao entendimento consagrado pelo STF no RE nº 631.240. Nada dispensa a análise prévia pelo INSS, pois é necessário interesse de agir quanto à nova causa de pedir constatada no processo” (fl. 9, Doc. 17).



    Ao final, requer, seja provido o presente recurso, “reconhecendo-se o cerceamento de defesa, o indevido processo legal e impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício após a DER”. Subsidiariamente, “requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que o Tribunal Regional profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente, ou, ainda, para declarar a nulidade em razão da incompetência do Tribunal em reafirmar a DER em grau de recurso” (fl. 9, Doc. 17). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que “a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o apelo extraordinário” (fl. 6, Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 17):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no § 1º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão/revisão/cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, São Paulo, RT, 2007, p.35-6): 



    […]



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. 



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    Ainda, no caso em tela, no qual não foi reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora, o acórdão regional contrariou decisão do STF proferida em sistema de repercussão geral no RE nº 631.240/MG, que firmou a tese de que para ajuizamento da ação judicial é preciso que, antes, o interessado o tenha requerido administrativamente e que o INSS o tenha negado, total ou parcialmente, o que não fere o princípio da inafastabilidade, pois, se inexistiu pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito, portanto, há repercussão geral nos termos do artigo 1035, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    […]



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Acreça-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente